Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-47.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600159-47.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600159-
47.2024.6.16.0114, (DRAP 0600158-62.2024.6.16.0114) que, julgou improcedente as impugnações
apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral e Coligação Missal do Futuro (MDB, Republicanos e
Podemos) e, por consequência, deferiu o pedido de registro de candidatura de Adilto Luis Ferrar,
para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Missal/PR, nas eleições 2024, sob o número
55, com a seguinte opção de nome: Adilto Ferrari. (Impugnações feitas pelo Ministério Público
Eleitoral e outra pela Coligação Missal do Futuro (MDB, Republicanos E Podemos), ao registro de
candidatura de Adilto Luis Ferrari, visando concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais
de 2024 no município de Missal. O Ministério Público Eleitoral fundamentou sua impugnação com
base no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, argumentando que o requerente teve suas
contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), referentes à sua gestão
como prefeito nos exercícios de 2008 e 2009. As referidas contas, de acordo com o órgão,
continham irregularidades que configurariam ato doloso de improbidade administrativa, ensejando
a inelegibilidade do candidato. Por sua vez, a Coligação Missal do Futuro também impugnou o
registro com base na mesma rejeição de contas, mas acrescentou que o requerente foi condenado
em ação de improbidade administrativa nos autos nº 0004375-36.2018.8.16.0117, alegando que a
referida condenação também seria causa de inelegibilidade, conforme art. 1º, I, l, da Lei
Complementar nº 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] -
MISSAL - PR (RECORRENTE)
BRUNA RAFAELA FLORES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
ADILTO LUIS FERRARI (RECORRIDO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085585
29/09/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.596

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600159-47.2024.6.16.0114 –
Missal – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] - MISSAL - PR
ADVOGADO: BRUNA RAFAELA FLORES - OAB/PR117244
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI - OAB/PR102371
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
RECORRIDO: ADILTO LUIS FERRARI
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS E IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DECISÃO JUDICIAL
SUSPENDENDO OS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO NO TCE. AUSÊNCIA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO
ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a
sentença que julgou improcedentes as
Ações de Impugnação ao Registro de
Candidatura, para o cargo de prefeito. A
recorrente alega inelegibilidade por rejeição
de contas públicas (art. 1º, I, “g”, LC
64/1990) e condenação por ato de
improbidade administrativa (art. 1º, I, “l”, LC
64/1990), buscando o indeferimento do
Num. 44085585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a rejeição de contas públicas do
c a n d i d a t o c o n f i g u r a c a u s a d e
inelegibilidade, mesmo diante de decisão
judicial que suspendeu os efeitos da
condenação; (ii) estabelecer se a
condenação por improbidade administrativa,
sem comprovação de enriquecimento ilícito
ou lesão ao patrimônio público, gera
inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade por rejeição de contas
públicas, prevista no art. 1º, I, “g” da LC
64/1990, exige a presença cumulativa de
diversos requisitos. No caso, houve decisão
judicial que suspendeu os efeitos da
condenação proferida pelo Tribunal de
Contas, afastando a inelegibilidade, não
cabendo à Justiça Eleitoral decidir sobre o
acerto ou desacerto das decisões proferidas
por outros órgãos do Judiciário, conforme
entendimento pacificado na Súmula 41 do
TSE.

4. Quanto à condenação por improbidade
administrativa, a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “l” da LC 64/1990 demanda a
comprovação de enriquecimento ilícito e
lesão ao patrimônio público, o que não se
verifica no presente caso, conforme decisão
judicial. A condenação foi por violação aos
princípios administrativos, sem prejuízo ao
erário ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão judicial dos efeitos da
decisão do Tribunal de Contas impede o
reconhecimento de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, "g" da LC 64/1990.

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l"
da LC 64/1990 não se configura sem a
Num. 44085585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

comprovação de lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, arts. 1º, I, "g" e "l"; Lei nº
8.429/1992, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 41; TSE, REspe nº 060016836,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe 16/04/2021; TSE, AgR-REspe nº
0600375-14, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16.8.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Missal do Futuro” contra a
sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira, por meio da qual julgou
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRCs e,
consequentemente, deferiu o requerimento de registro de candidatura de Adilto Luis Ferrari, para
concorrer ao cargo de prefeito, no município de Missal (id. 44046181).

Em suas razões (id. 44046193), a recorrente alegando as seguintes causas de
inelegibilidade:

a) inelegibilidade por rejeição de contas (art. 1º, inciso I, alínea ‘g’ da Lei
Complementar - LC nº 64/1990): sustenta que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná rejeitou
as contas de Ferrari dos anos de 2008 e 2009, quando ele era prefeito, apontando irregularidades
insanáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa. A Coligação alega que,
mesmo com a decisão judicial que suspendeu os efeitos da condenação pelo Tribunal de Contas,
a inelegibilidade persiste, pois o entendimento proferido pelo Tribunal de Contas do Paraná não
foi afastado por dois terços de votos da Câmara Municipal, devendo, portanto, prevalecer;

Num. 44085585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

b) condenação por improbidade administrativa (art. 1º, inciso I, alínea ‘l’ da LC nº
64/1990): argumenta que Ferrari foi condenado por ato de improbidade administrativa nos autos
nº 0004375-36.2018.8.16.0117. Em que pese esteja pendente de julgamento Agravo em Recurso
Especial, defende a possibilidade de aplicação imediata das sanções, tendo em vista a ausência
de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo recorrido.

A coligação requer a reforma da sentença, visando o indeferimento do registro de
candidatura de Adilto Ferrari.

Em contrarrazões (id. 44046203), o recorrido argumenta:

a) rejeição de contas: as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas são
de natureza formal, sem a configuração de ato doloso de improbidade administrativa. Além disso,
Ferrari obteve uma decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação pelo Tribunal de
Contas. Também ressaltam que a Câmara Municipal aprovou suas contas de 2009, o que afasta
a inelegibilidade.;

b) improbidade administrativa: a condenação por improbidade administrativa
ainda não transitou em julgado e, por isso, não há suspensão de direitos políticos em vigor. Além
disso, sustentam que a condenação não envolveu enriquecimento ilícito ou dano ao erário,
elementos necessários para configurar inelegibilidade.

Ao final, Ferrari postula a manutenção da sentença que deferiu sua candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 44064824).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi proferida em 12/09/2024 e publicada no mesmo dia (id.
44046189), já o recurso foi protocolado em 15/09/2024, sendo, portanto, tempestivo, nos termos
do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1) Inelegibilidade em razão da rejeição das contas públicas

Num. 44085585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

O registro de candidatura do recorrido foi deferido, afastando-se o
reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da Lei
Complementar nº 64/90, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de
multa.

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão ou a anule.

No presente caso, o candidato teve suas contas, referente aos anos de 2008 e
2009, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR no Processo 521344/09
Num. 44085585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

(id. 44046135).

Ocorre que o candidato obteve decisão liminar da Vara da Fazenda Pública de
Medianeira, nos autos nº 0003842-67.2024.8.16.0117, que expressamente suspendeu a
condenação em desfavor do candidato e os efeitos da decisão do TCE/PR, conforme ids.
44046122 e 44046138:

Deste modo, havendo decisão que suspende os efeitos da condenação proferida
pelo TCE, não há que se falar em causa de inelegibilidade, não cabendo à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário (Súmula nº
41 do TSE). Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITA ELEITA. FATO SUPERVENIENTE
APTO A AFASTAR A INELEGIBILIDADE. DATA-LIMITE. DIPLOMAÇÃO.
CALENDÁRIO ELEITORAL. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
REJEIÇÃO DAS CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO
JUDICIAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. MÉRITO DA DECISÃO PROFERIDA PELA
JUSTIÇA COMUM. REVISÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA No 41/TSE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. HISTÓRICO PROCESSUAL
1. Na sessão virtual de julgamento realizada entre 16 a 18 de dezembro de 2020,
o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial eleitoral, a fim de manter o indeferimento do registro de candidatura de
Maria Simone Fernandes Tavares para o cargo de prefeito do Município de
Caridade/CE nas eleições de 2020, ante a incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da LC no 64/90.
2. A candidata, em 18.12.2020, informou o deferimento de tutela de urgência
concedida pela presidência das Turmas Recursais do Estado no Ceará, nos
autos do processo nº 0260297-15.2020.8.06.9000, pela qual foi determinada,
liminarmente, a suspensão dos efeitos dos acórdãos do TCE nº 7513/2009 -
acórdão do recurso de reconsideração - e 4887/2015 - acórdão do recurso de
revisão.
II. MÉRITO
3. Em processo de registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas
supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com
fundamento no que preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser
conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias
extraordinárias, até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já
que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de
eterna litigância ao longo do mandato" (RO nº 96-71/GO, Rel. Min. Luciana
Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Na mesma linha: RO nº 0600427-28/AP, Rel.
Num. 44085585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS em 13.11.2018, AgR-REspe nº
1840-28/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.9.2014, e REspe nº
384-55/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014.
4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que
restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo fatal para a
diplomação dos eleitos, derradeira fase do processo eleitoral, a qual, no caso dos
autos, findou em 18.12.2020, nos termos da Res.-TSE nº 23.627/2020.
5. Despicienda para o deslinde da lide o momento da efetiva diplomação dos
eleitos na municipalidade, porquanto o marco limite para aferição de alterações
fáticas e jurídicas ulteriores ao registro é o assinalado no calendário eleitoral.
Precedente.
6. A incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1, I, g, da LC nº 64/90
exige a presença dos seguintes requisitos: a) rejeição de contas; b) exercício de
cargo ou funções públicas; c) irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa; d) irrecorribilidade da decisão; e e) inexistência de
provimento judicial que suspenda ou anule a decisão proferida pelo órgão
competente.
7. Com a suspensão, pelo Poder Judiciário, dos efeitos das decisões proferidas
sobre as contas da candidata referentes às contas de gestão do Fundo Municipal
de Saúde de Caridade, referentes ao exercício 2004, inviável o reconhecimento
da hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90.
8. Na linha de remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "a
decisão liminar obtida em processo judicial na Justiça Comum que
suspende a decisão de rejeição de contas é suficiente para afastar a causa
de inelegibilidade em apreço" (AgR-REspel nº 169-09/AL, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 22.6.2017).
9. Compete à Justiça Eleitoral, no âmbito do processo de registro de
candidatura, verificar, tão somente, se foram preenchidas as condições de
elegibilidade e se acaso incide alguma cláusula de inelegibilidade. Tal
exame, contudo, está adstrito aos limites estabelecidos na Súmula nº
41/TSE, segundo a qual: "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto
ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou
dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade".
10. Inviável a esta Justiça especializada adentrar no teor da decisão que
suspendeu os efeitos daquelas em que se lastrearam as impugnações ao
registro de candidatura - para averiguar os fundamentos que justificaram a
concessão da liminar -, sob pena de usurpação de competência da Justiça
comum.
11. A medida liminar que suspendeu os efeitos dos acórdãos do Tribunal de
Contas Estadual - prolatada na data final fixada pelo calendário eleitoral para a
diplomação dos eleitos - constitui alteração jurídica superveniente ao julgamento
do registro apta a afastar a inelegibilidade aplicada nestes autos, nos moldes do
art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, razão pela qual o deferimento do registro de
candidatura em análise é medida que se impõe.
12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para deferir o
registro de candidatura de Maria Simone Fernandes Tavares para o cargo de
prefeito do Município de Caridade/CE nas eleições de 2020, com determinação
de comunicação imediata ao TRE/CE e ao Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Caridade/CE, para as providências cabíveis. (grifou-se)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060016836,
Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 16/04/2021)

Num. 44085585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

Com a suspensão, pelo Poder Judiciário, dos efeitos da decisão proferida pelo
TCE sobre as contas do candidato referente ao ano de 2009 (Processo 521344/09), inviável o
reconhecimento da hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da LC nº
64/90.

2) Inelegibilidade em razão de condenação por ato de improbidade administrativa

Num primeiro momento, quanto à condenação à suspensão dos direitos políticos,
que não se confunde com a causa de inelegibilidade, essa só se concretiza a partir do trânsito em
julgado, conforme art. 20, caput da Lei nº 8.429/1992:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. (grifou-se)

Nota-se que, embora a decisão proferida nos autos 0004375-36.2018.8.16.0117
tenha sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR) (id. 44046131), ainda se
encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (fls. 33 do id. 44046106), não
havendo até o presente momento informação do trânsito em julgado, sendo indiferente a
concessão ou não de efeito suspensivo ao recurso.

Sobre essa questão, reitero a excelente fundamentação da sentença proferida na
origem (id. 44046181):

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, nos termos do art. 20
da Lei nº 8.429/1992, a suspensão dos direitos políticos somente se efetiva com o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Nesse sentido, a suspensão dos direitos políticos, embora imposta, não pode ser
considerada vigente até que o STJ julgue o recurso especial pendente pois “nos
termos do art. 20 da Lei nº 8.429/1992, a suspensão dos direitos políticos
somente se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória” (AgR-
REspEl 0600375-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE 16.8.2021).
Num. 44085585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

Assim, não há inelegibilidade definitiva, o que impede o indeferimento do registro
de candidatura neste momento, pois tem-se a exigência do trânsito em julgado
para configuração da causa de inelegibilidade. Nesse sentido:
“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO. IMPROBIDADE. SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO
REGISTRO, DO DIPLOMA OU DO EXERCÍCIO DO CARGO. 1. [...] 3. A
suspensão dos direitos políticos em razão de condenação por ato de
improbidade opera a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos
do art. 20 da Lei nº 8.429/92 e de acordo como o arts. 15, IV, e 37, § 4º, da
Constituição da Republica. 4. [...]. (TSE - RO: 00018195220146260000 SÃO
PAULO - SP, Relator: Min. Henrique Neves Da Silva, Data de Julgamento:
17/12/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data
04/02/2016, Página 126)

Já quanto à eventual inelegibilidade, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea ‘l’, da Lei
Complementar - LC nº 64/1990:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

A presente causa de inelegibilidade considera substancialmente a vida pregressa
do pretenso candidato como gestor público e que demonstrou indícios de adotar uma conduta
improba, isto é, de ser um mal gestor, visando à proteção da probidade administrativa e a
moralidade para o exercício do mandato.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea ‘l’, da LC nº 64/90 se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes
requisitos: (i) condenação à suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato
gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito (TSE,
Recurso Ordinário Eleitoral nº 060053406, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2023).

No presente caso, verifica-se, pela análise da sentença (id. 44046130), mantida
Num. 44085585 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

pelo Tribunal de Justiça (id. 44046131 e fls. 01/12 do id. 44046106), que, embora houve a
condenação à suspensão dos direitos políticos, bem como que o ato de improbidade
administrativa praticado pelo recorrido foi doloso, não houve o reconhecimento de lesão ao
patrimônio público nem tampouco enriquecimento ilícito, próprio ou de terceiro. Veja-se trechos
da sentença proferida nos autos nº 0004375-36.2018.8.16.0117:

Assentadas tais premissas, concluo que os réus praticaram atos de improbidade
administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública,
notadamente os da moralidade, impessoalidade e isonomia, conforme descrição
constante no art. 37, , da CF, e art. 11 da Lei 8429/92.
Por outro lado, não há prova que houve prejuízo ao erário, pois houve a
efetiva contraprestação, o que afasto a incidência do art. 10 da LIA.
O Ministério Público aduz que houve sobrepreço que gerou dano ao erário, com
base em relatório de auditoria realizada pelo Núcleo de Apoio Técnico do
Ministério Público. No entanto, tal prova restou unilateral, já que não houve sua
confirmação sob o crivo do contraditório, já que não houve pedido de prova
pericial quando da produção de provas, de modo que qualquer decisão nesse
sentido feriria o princípio de correlação.
Quanto ao teor do art. 11 da Lei de improbidade administrativa:
“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:”
Sendo assim, torna-se forçoso inferir que a relação jurídica firmada entre a
Administração Pública e os requeridos não se condicionou aos trilhos da
legalidade e moralidade. Insta asseverar que o ato de improbidade
administrativa independe de haver lesão ao erário ou enriquecimento ilícito,
bastando a violação dos princípios da administração pública. (grifou-se)

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44064824), “a
existência de comprovação de dano ao erário foi explicitamente afastada pelo órgão julgador, de
forma que não há espaço para rediscussão da presença do elemento subjetivo neste feito”,
aplicando-se aqui o entendimento do TSE em sua Súmula nº 41, já mencionada neste voto.

Portanto, a condenação do recorrido por ato de improbidade administrativa, com
fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, não preenche todos os requisitos necessários para
atrair a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘l’, da LC nº 64/1990, uma vez que não houve
lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito.

Diante de todo o exposto, suspensos os efeitos da decisão proferida pelo TCE e
não restando preenchidos os requisitos necessários à configuração da inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90, bem como não havendo a suspensão do
Num. 44085585 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33

direitos políticos com eficácia no momento, deve ser mantida a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Adilto Luis Ferrari.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de Adilto Luis Ferrari, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600159-
47.2024.6.16.0114 - Missal - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] - MISSAL
- PR - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA RAFAELA FLORES - PR117244, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
SILVANA BERTHOLDI - PR102371, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A,
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989, LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR68995-
RECORRIDO: ADILTO LUIS FERRARI - Advogado do(a) RECORRIDO: ARMANDO RICARDO
DE SOUZA - PR35555-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085585 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918460142100000043037391
Número do documento: 24092918460142100000043037391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:51:33